Tribunal: TJMT
Processo: 1007880-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007880-48.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CCB – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO
RECORRIDOS: SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADM. LTDA. E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 66682452), com pedido de efeito suspensivo, interposto por CCB – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 52548972):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA - PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – SUSPENSÃO DE AÇÃO E EXECUÇÃO – COOBRIGADOS E DEVEDORES EM GERAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “(...) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, respaldada em entendimento firmado há muito anos no Supremo Tribunal Federal e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão "principal estabelecimento do devedor" constante da mencionada norma, afirmando ser "o local onde a 'atividade se mantém centralizada', não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'." (CC 32.988/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 04/02/2002).(...) (CC 146.579/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 11/11/2016) “(...)"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1333349/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 26/11/2014 - DJe 02/02/2015).” (AI. 1007880-48.2020.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 53747476 opostos contra o aresto foram acolhidos, em julgamento assim ementado (Id. 63176970):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO – COOBRIGADOS E DEVEDORES EM GERAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO CONFIGURADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual vício elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constatado o vício seu acolhimento é medida que impõe.” (ED 1007880-48.2020.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2020)
Alega violação aos arts. 6°, e 49, §1°, ambos da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a suspensão das ações em relação à empresa recuperanda não se estende aos avalistas/coobrigados.
Especificamente quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, esclarece que:
“O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, está estampado no fato de que, permanecendo suspensas as ações e execuções face aos avalistas/coobrigados, os credores estarão sujeitos à proteção do prazo legal de blindagem, não podendo reaver seu crédito, inclusive relativos a créditos extraconcursais ou a contratos firmados anteriormente ao registro, o que configura violação do princípio da boa-fé e do equilíbrio contratual.”
Recurso tempestivo (Id. 66679477) e preparado (Id. 67899467).
É a síntese.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, verifica-se que o órgão fracionário, revendo seu posicionamento inicial em sede de aclaratórios, entendeu por confirmar a determinação de suspensão das ações e execuções movidas em desfavor dos coobrigados das recuperandas estabelecida pelo Juízo singular, de forma a buscar o Recorrente, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para determinar o prosseguimento das referidas demandas.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1° de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v